Tribunal: TJPA
Processo: 0818101-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818101-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNCIA.
3 -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE ATUAL DA MEDIDA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
4 -
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FERNANDO DE SOUZA CARDOSO
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açu/Pa.

Narra o impetrante que o paciente responde a ação penal pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2010, tendo sido preso no mês de maio de 2023 por ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas por ocasião do deferimento de sua liberdade provisória.

Argumenta que o paciente estava residindo na Comarca de Tucumã, juntamente com os seus pais, exercendo atividade laboral lícita, tendo desatentado das condições impostas a sua liberdade provisória por pura ignorância, não o tendo feito por má-fé.

Discorre acerca do constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como, dos requisitos do art. 312 do CPP, aliada a falda de contemporaneidade da medida extrema, considerando que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 13 (treze) anos.

Argumenta acerca dos predicados pessoais do coacto, suscitando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas em seu benefício.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura mediante a imposição de medidas cautelares alternativa, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, aduzindo para tanto, que a decisão carece dos requisitos necessários a decretação da segregação cautelar e de fundamentação idônea, além da ausência de contemporaneidade da medida, ressaltando ainda, as características pessoais do paciente para justificar a restituição da sua liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Quanto a ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, adianto que não assiste razão ao pleito do impetrante. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no decreto cautelar, restando fundamentada a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal considerando que, após ser beneficiado com a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas em fevereiro de 2011, todavia, de forma deliberada, descumpriu as cautelares impostas, tendo sido decretada a sua prisão preventiva em 08.03.2017, a qual foi cumprida apenas em maio de 2023, no município de Água Azul do Norte/PA.

Sobre a questão, vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

Em 02/2011, ou seja, após quase 1 ano desde os fatos, foi proferida Decisão ID 67277857 – pg. 09/10, que concedeu liberdade provisória ao réu. À época, o réu tinha advogado constituído, que tomou ciência da decisão, pois consta sua assinatura no referido ato.

Com a expedição do alvará de soltura (id 67277857 – pg. 11), também foi expedido termo de compromisso de medidas cautelares diversas da prisão, o qual foi devidamente entregue ao acusado, que firmou o compromisso (id 67277857 – pg. 13). Dentre as medidas aplicadas, havia a de que o réu não deveria se ausentar da comarca de Tailandia/PA sem autorização deste juízo, bem como deveria comunicar a este juízo qualquer mudança de endereço e comparecer a todos os atos processuais.

Assim, não há que se falar em desconhecimento ou ignorância do acusado, pois, conforme consta da própria petição ID 102483870, estaria residindo em Tucumã/PA, o que não foi informado nos presentes autos.

Em vista de ter se evadido para local incerto e não sabido, em 08/03/2017 foi proferida Decisão que decretou novamente a prisão do acusado: id 67277867 - pg. 11. A ordem de prisão, entretanto, somente foi cumprida em maio/2023, já no município de Água Azul do Norte/PA.

Dessa forma, em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, subsistem os requisitos da custódia cautelar no que se refere ao periculum libertatis, pois o acusado descumpriu as medidas

cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, evadindo-se para local desconhecido por este juízo, e, consequentemente, prejudicando a APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

(...)”

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação ou ausência de justa causa aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois o agravante descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Segundo consta do caderno processual, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, não manteve o seu endereço atualizado ao Juízo, visto que, após a prolação da sentença pronúncia, foram determinadas diligências para intimação do acusado, porém retornaram sem cumprimento, permanecendo o agravante em local incerto.

3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

5. Rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que o agravante teria descumprido medidas cautelares anteriormente impostas, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso ordinário em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.048/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Oportuno destacar ainda, que a tese de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo mostra-se insubsistente, considerando que a fuga do acusado do distrito da culpa constitui o fundamento da cautelaridade, a qual se protraiu no tempo, motivo pelo qual, não se pode falar na revogação da prisão do paciente. Sobre esse aspecto,
verbis:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE LONGO LAPSO TEMPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

Posteriormente aos fatos, ele empreendeu fuga, permanecendo foragido. O decreto prisional foi expedido em 28/11/2016 e cumprido, apenas, em 11/5/2023, quando o paciente deu entrada na emergência de um hospital público, acometido de AVC.

3.
A "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

Nos moldes da orientação desta Casa, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

(...)

6. Ordem denegada.

(HC n. 861.032/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 23/02/2024